Tribunal: TJMT
Processo: 1011756-45.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011756-45.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), PEDRO VICENTE GIRARDI - CPF: 020.531.369-87 (AGRAVADO), ADELAR COMIRAN - CPF: 568.453.400-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – DECISÃO QUE DEFERE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO E A INSCRIÇÃO NA CDA – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL– INDÍCIOS DE QUE O INCÊNDIO QUE DEU ENSEJO À MULTA AMBIENTAL NÃO TEVE INICIO NA PROPRIEDADE DO AUTUADO E O ATO NÃO FOI PRATICADA POR ELE – DOLO OU CULPA DO AGRAVADO NÃO EVIDENCIADO – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 300, § 1o, DO CPC – FACULDADE DO JUÍZO – DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDO COM FULCRO NO ART. 300, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para o deferimento da tutela de urgência se mostra necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: Probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Se os documentos apresentados nos autos dão indícios de que
o incêndio que deu ensejo à aplicação de multa ambiental se iniciou na propriedade vizinha à do autuado e não há evidências de que ele tenha contribuído, direta ou indiretamente, com a prática do ato,
vislumbra-se a probabilidade do direito pleiteado na inicial.

Em caso de indeferimento
da tutela de urgência o contribuinte pode ficar impedido de realizar diversas transações comerciais, além de ter a suas contas bancárias e cartões de crédito bloqueados, configurando o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nos termos do artigo 300, §1o, do Código de Processo Civil, é faculdade do Magistrado, o estabelecimento ou não de caução como condição para o deferimento da tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito Tributário no
1000466-97.2019.8.11.0108
, movida por
PEDRO VICENTE GIRARDI
,

que deferiu a tutela de urgência vindicada, determinando a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário decorrente do Auto de Infração no 140258/2011-SEMA, bem como da CDA no 2019131927, sob pena de multa diária de mil reais.

Aduz que os documentos colacionados aos autos se mostram insuficientes para desconstituir a presunção de legitimidade e veracidade do auto de infração.

Sustenta que se entende por poluidor, todo aquele que tenha contribuído, direta ou indiretamente, para a atividade causadora de degradação ambiental.

Argumenta que o poluidor é obrigado, independentemente da existência de culpa,
a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade.

Assevera que o ônus da prova incumbe ao infrator, a quem compete desconstituir o auto de infração, demonstrando a ausência dos pressupostos da responsabilidade administrativa.

Afirme que somente o depósito integral e em dinheiro, suspende a exigibilidade do crédito fiscal.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão objurgada, indeferindo a tutela de urgência pleiteada na exordial.

O pedido de efeito suspensivo recursal foi indeferido (Id. 11848452).

A parte Agravada, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

Por se tratar a demanda de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, dispenso o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme diversas manifestações dos Procuradores nesse sentido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a parte Agravada
PEDRO VICENTE GIRARDI
, propôs perante o Juízo
a quo
a
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito Tributário no
1000466-97.2019.8.11.0108, alegando em que é
proprietário da Fazenda ARAGARÇAS I e II, situadas no município de Tapurah-MT.

Narra que, na data de 04/10/2011, foi autuado pela SEMA-MT (Auto de Infração n.o 140258 – Inspeção n.o 148535), por suposta pratica queimada irregular em
446,1323 hectares de área de utilização agropecuária
, sendo-lhe aplicado multa de
R$ 729.085,81 (setecentos e vinte nove mil, oitenta e cinco reais e oitenta e um centavos).

Expõe que apresentou defesa administrativa, arguindo em síntese que:
01)
o fogo que atingiu a sua propriedade teve inicio em propriedade vizinha das suas terras;
02)
não participou direta ou indiretamente para a ocorrência do incêndio na área rural;
03)
o fogo não atingiu toda área constante do auto de infração.

Diante da manutenção da multa na esfera administrativa, ajuizou a ação declaratória visando em sede de tutela antecipada a suspensão do crédito não tributário, e no mérito, pugnou pela anulação da multa ambiental.

O Magistrado
a quo,
ao receber a inicial,
deferiu a tutela de urgência vindicada, determinando a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário decorrente do Auto de Infração no 140258/2011-SEMA, bem como da CDA no 2019131927, sob pena de multa diária de mil reais
, motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo a apreciar as insurgências recursais, as quais se restringem na análise da presença ou não dos requisitos necessários para a concessão da medida acauteladora de urgência
.

Para a concessão de tutela de urgência nas ações ordinárias, o
artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que devem estar presentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, como cito:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Pois bem. Conforme consignado pelo Juízo
a quo
, a responsabilidade administrativa ambiental, razão de seu caráter subjetivo, depende da comprovação de dolo ou culpa da pessoa tida como infratora e autuada pelo órgão de proteção do meio ambiente.

No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AUTO DE INFRAÇÃO. DERRAMAMENTO DE ÓLEO NO MAR. PROPRIETÁRIO DE BARCAÇA. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PROVA PERICIAL. SÚMULAS 7 E 83/STJ. SÚMULA 282/STF. [...] INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA AMBIENTAL E RESPONSABILIDADE SUBJETIVA [...]
nos termos da jurisprudência do STJ, como regra a responsabilidade administrativa ambiental apresenta caráter subjetivo, exigindo-se dolo ou culpa para sua configuração
. [...]”
(STJ - AgInt no REsp 1744828/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 03/06/2019)

Da análise dos autos, entendo que em princípio e até que mais elementos sejam colacionados ao feito, os indícios levam a crer que o incêndio se iniciou na propriedade vizinha e não nas terras do autuado, conforme se verifica do depoimento prestado perante a Policia Militar, por Fabio Cezar Tavares, o qual é gerente da “Fazenda Mano Julio”, como cito:

“[...]
na data de 25/08/2011 por volta das 11:30 horas, deu inicio a um incêndio o canto do mato da referida fazenda
(
Fazenda Mano Julio)
, devido ao forte vento o fogo logo se espalhou na reserva de milho Talhão (Cortesia 05) e na área de terra d Joçai Shimdt totalizando 380 (trezentos e oitenta) hectares de reserva,
o fogo também se espalhou na área de terra do Pedro Girardi
danificando 360 (trezentos e sessenta) hectares de pastagem [...]”.
(Id.
10470975 - Pág. 80)

Conforme se verifica do citado depoimento, o Sr. Fazenda Mano Júlio, assumiu ser o autor do ato que ensejou no incêndio ambiental e que acabou por adentrar as áreas de terra do Agravado.

Na mesma vertente foi a declaração prestada por Geraldo Vicente da Silva, na função de Secretário de Obras e Serviços Públicos da Prefeitura Municipal de Ipiritinga do Norte, na época da ocorrência do dano ambiental, transcrevo:

“[...] no dia 25 de agosto de 2011, por volta das 12h30min, a Secretaria de Obras foi notificada da existência de um foco de incêndio originado na Fazenda Mano Júlio e que se alastrou para a Fazenda Schmidt (de João Schmidt), para a fazenda Aragarça I e II de (de Pedro Vicente Girardi), e em seguida para a Fazenda de Alexandre Cannever, onde o fogo foi dominado com auxílio de maquinário e caminhões tanques da Prefeitura e de particulares. [...]”.
(Id.
10470975 - Pág. 84)

Da mesma forma, não há evidencias, de que o autuado/Agravado, tenha contribuído, direta ou indiretamente, na prática de ato consubstanciado no uso de fogo em área agropastoril sem autorização do órgão ambiental.

Com efeito, diante da inexistência de prova do nexo de causalidade entre o dano aferido no auto de infração e qualquer ação do proprietário, ora Agravado, conforme preconiza o artigo 38 do Código Florestal, resta caracterizada a probabilidade do direito do Autor.

Observa-se, também, que em caso de indeferimento da tutela de urgência, a parte ora Agravada fica impedida de emitir certidão negativa,
exercer a atividade agropecuária
e de realizar diversas transações comerciais, além do que, poderia ter suas contas bancárias e cartões de créditos bloqueados.

impedida de emitir certidão negativa,
exercer a atividade agropecuária
e de realizar diversas transações comerciais, além do que, poderia ter suas contas bancárias e cartões de créditos bloqueados.

Deste modo, se mostram presentes os requisitos
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
, necessários para o deferimento da tutela de urgência, no sentido de
suspensão da exigibilidade do crédito não tributário decorrente do Auto de Infração no 140258/2011-SEMA, bem como da CDA no 2019131927
.

Na mesma vertente tem se posicionado a jurisprudência, como cito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRO
.
TUTELA
DE URGÊNCIA. As hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151 do CTN são independentes, de forma que a concessão de
tutela
de urgência (inciso V) não está condicionada ao depósito do

montante
integral
em discussão (inciso II). Assim,
basta que seja confirmada a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para que seja concedida a
tutela
de urgência e, conforme o caso, suspensa a exigibilidade do crédito fiscal com fundamento no art. 151, V, do CTN
. (...)
AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME”.
(Agravo de Instrumento No 70079940474, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em 30/01/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA – AÇÃO ANULATÓRIA DE NOTIFICAÇÃO E PENALIDADE TRIBUTÁRIA – MICROPRODUTOR RURAL – PRESENÇA DO FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA – APONTAMENTO ÚNICO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. Ingressa o Agravante com demanda judicial, questionando a aplicação de multa pela falta de envio de documentos ao Fisco, onde aponta a inexistência de notificação para proceder com a regularização da entrega documental.
Em havendo verossimilhança nas alegações do demandante, bem como evidenciado o perigo da demora, ao passo que acusa apenas o apontamento em testilha, o deferimento da tutela de urgência é medida a ser adotada, nos termos do art. 300 do NCPC
. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e provido”.
(TJMT - N.U 1000221-70.2019.8.11.9005, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 25/07/2019, Publicado no DJE 26/07/2019)

Outrossim, cabe ressaltar que o depósito do montante integral para fins de suspensão da exigibilidade do crédito não tributário somente se mostra necessário quando não ficar demonstrados os requisitos para a concessão da tutela de urgência e/ou nos casos em que o

Magistrado o fixar por cautela, para garantir um eventual prejuízo que a parte adversa possa vir a sofre com o deferimento da medida, conforme prevê o
n
o
§ 1o do artigo 300 do Código de Processo Civil, como cito:

“Art. 300. [...]

§ 1
o

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução

real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la”.

Como se vê do parágrafo primeiro do citado dispositivo legal, a exigência da caução insere-se no poder geral de cautela do Juiz, para garantir um eventual prejuízo que a parte adversa pode sofre com o deferimento da tutela de urgência.

Nessa vertente são os ensinamentos dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“
§ 1: 6. Caução. A fim de garantir a efetiva indenização dos prejuízos que eventualmente o requerido venha a sofrer, se entender que existe risco de que sobrevenham, o juiz pode determinar a prestação de caução como condição para a concessão da tutela de urgência [...]
”.
(Comentários ao Código de Processo Civil: Novo CPC-Lei 13.105/2015. Revista dos Tribunais, 1a ed., p. 858)

No caso dos autos que visualizo o
periculum

in mora
inverso, mostrando-se, dessa forma, desnecessário exigir caução para o deferimento da tutela de urgência pleiteada na exordial.

Assim, os fundamentos aduzidos nas razões recursais não merecem acolhimento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

A questão versa sobre a existência dos pressupostos autorizadores do deferimento de tutela provisória de urgência consistente na suspensão de exigibilidade de multa decorrente de infração ambiental.

Quanto à probabilidade do direito alegado na inicial, a decisão agravada consigna que:

[...] No caso em tela, melhor analisando os documentos juntados aos autos, ainda em sede de cognição sumária e superficial, constato que o autor logrou êxito em demonstrar a probabilidade do direito alegado na inicial.

Isso porque, os autos de inspeção e de infração, bem como a decisão administrativa não apresentam qualquer indicativo de que o fogo tenha sido provocado por ação do autor.

Ademais, verifico que as declarações feitas no boletim de ocorrência, confeccionado um dia após o acidente, foram prestadas por Fábio Cezar Tavares, gerente da ‘Fazenda Mano Julio’, o qual relatou que:

‘(...) na data de 25/08/2011 por volta das 11:30 horas, deu início a um incêndio o canto do mato da referida fazenda, devido ao forte vento o fogo logo se espalhou na reserva de milho Talhão (Cortesia 05) e na área de terra d Joçai Shimdt totalizando 380 (trezentos e oitenta) hectares de reserva, o fogo também se espalhou na área de terra do Pedro Girardi danificando 360 (trezentos e sessenta) hectares de pastagem (...)’.

Observo também, declaração emitida pelo secretário de obras e serviços Públicos à época no sentido de que no dia 25 de agosto de 2011 a secretária de obras teria sido notificada acerca da existência de um foco de incêndio originado na fazenda Mano Júlio e que teria se alastrado para a fazenda a qual fora autuada, informando ainda que o fogo foi dominado com o auxílio de maquinários e caminhões tanques da prefeitura e de particulares.

Desse modo, nesse juízo efêmero, verifico a probabilidade do direito consubstanciado na aparente ausência de dolo ou culpa, requisitos indispensáveis para a responsabilidade administrativa ambiental, conforme assente jurisprudência da (
sic
) cortes superiores, já que não revelado na decisão administrativa, bem assim do (
sic
) elementos apresentados pelo autor. [...]. (Id. 10470982, fls. 16).

De fato, o boletim de ocorrência, lavrado em 14 de setembro de 2011, registra que, “
na data de 25/08/11 por volta das 11:30 horas, deu início a um incêndio no canto do mato da referida fazenda
(Fazenda Mano Júlio)
, devido ao forte vento o fogo logo se espalhou na resteva de milho do Talhão (Cortesia 05) e na área de terra do João Shimdt totalizando 380 (trezentos e oitenta) hectares de resteva, o fogo também se espalhou na área de terra do Pedro Girardi danificando 360 (trezentos e sessenta) hectares de pastagem
” (Id. 10470975, fls. 36).

Nada obstante se tratar de declaração unilateral de terceiro, no caso, Fábio Cezar Tavares, “gerente da Fazenda Mano Júlio” (propriedade rural diversa do agravado), constata-se que a lavratura do boletim de ocorrência
antecede
à fiscalização de
pontos de queimadas detectados por imagens de satélite
pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, ocorrida em 22 de setembro de 2011 (Id. 10470975, fls. 56/57), a evidenciar, à primeira vista, que o apontado
incêndio
teria iniciado na propriedade rural denominada “Fazenda Mano Júlio” e não nas do agravado “Fazenda Aragarças I e II”.

Constata-se, ainda, que as informações constantes no retrocitado boletim de ocorrência teriam sido ratificadas por policial militar do Núcleo de Polícia Militar de Ipiranga do Norte, na data de 30 de novembro de 2011:

[...] ratifica-se que o incêndio começou nas margens da estrada que liga o município de Ipiranga do Norte-MT a Tapurah, na data de 25/08/11, de maneira desconhecida, uma vez que não havia nenhuma atividade agrícola na referida localidade, onde o encarregado da referida foi avisado por terceiros que trafega próximo da localidade, no entanto foram tomadas todas as medidas cabíveis para o controle do incêndio, mas devido aos fortes ventos não obteve bons resultados no controle do incêndio, onde o fogo atingiu as reservas legais da referida fazenda inclusive áreas de pastagens vizinhas. Uma vez que não obtiveram sucesso no controle do incêndio com máquinas e equipamentos agrícola optaram por tratores de esteiras para realização de aceros para conter o fogo que se espalhava mata adentro. [...]. (Id. 10470975, fls. 81).

Também, pelo Secretário de Obras e Serviços Públicos do Município de Ipiranga do Norte: “
declara que no dia 25 de agosto de 2011, por volta das 12h30min, a Secretaria de Obras foi notificada da existência de um foco de incêndio originado na Fazenda Mano Júlio e que se alastrou para a Fazenda Schmidt (de João Schmidt), para a Fazenda Aragarças I e II (de Pedro Vicente Girardi), e em seguida para a Fazenda de Alexandre Cannever, onde o fogo foi dominado com o auxílio de maquinários e caminhões tanques da Prefeitura e de particulares
” (Id. 10470975, fls. 84).

Ademais, verifica-se que, apesar de os citados documentos integrarem o processo administrativo ambiental no 795710/2011, não foram analisados pelo Secretário de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso quando da prolação da decisão administrativa que homologou o auto de infração no 140258 (Id. 10470975, fls. 88/90).

Já o perigo de dano grave de difícil reparação decorreria dos efeitos da inscrição em dívida ativa, conforme está posto na inicial: “
a penalidade de multa imposta ao requerente no Auto de Infração em comento já se encontra inscrita em dívida ativa e, no caso de inadimplemento, já se encontra inserido em cadastros de maus pagadores, posto que
(
sic
)
já não consegue mais comercializar gado bovino nem soja e nem milho devido ao cancelamento/suspensão de sua inscrição estadual, estando impossibilitado de obter certidões, contrair financiamentos etc., prejudicando o exercício da atividade que desenvolve (agricultor)
”, (Id. 10470975, fls. 24/25).

Em conclusão,
acompanho o voto do eminente Desembargador Relator, para negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2020